Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-07.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007701-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON LINO DA SILVA - CPF: 424.321.541-34 (APELANTE), DELMA MOREIRA VIEGA - CPF: 459.870.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – ELEMENTAR DO TIPO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DO TJMT – PLEITO ALTERNATIVO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA INICIAL – PLEITO PREJUDICADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, deve ser idônea para distanciar a pena-base do mínimo legal cominado ao delito.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT).

Assim, deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, pois, a fundamentação utilizada é inerente à prática delitiva.

Com essa providência, o pleito alternativo de retificação da fração utilizada na pena inicial resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
WILSON LINO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0007701-07.2018.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. (Id. 201684180).

Em suas razões, a defesa técnica do réu, pugnou pelo: 1. Redimensionamento da pena aplicada no delito de lesão corporal e ameaça, tendo em vista o bis in idem na analise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõe a culpabilidade no sentido estrito; 2. Ainda que mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais de ambos os delitos, seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento na pena mínima, na sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações. (Id. 201684788).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação. (Id. 201684193).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, para readequar a pena imposta ao réu, (Id. 208824689), sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito de reforma da pena-base. Possibilidade. Circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade valorada de forma inidônea. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Lino da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 7701-07.2018.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9o do Código Penal.

A defesa se insurge tão somente em relação à dosimetria da pena, razão pela qual a materialidade e autoria do crime restaram livres de dúvidas.

No caso, busca-se a retificação da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, sob alegação de falta de fundamentação idônea ou, alternativamente, a redução da pena inicial, com a utilização das frações comumente adotadas pelos Tribunais Superiores, de 1/6 ou 1/8, com a adequada fundamentação.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição de trecho da sentença:

“[...]
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção
. [...]”
(Id. 201684180)

Incidem ao caso:

- valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, vez que possui ao menos três condenações transitadas em julgado anteriormente ao fato em tela, ensejando uma delas a agravante da residência, e as demais, aumento de pena na primeira etapa da dosimetria;

[...]

DOSIMETRIA

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie em que incorreu. Os antecedentes, como exposto em fundamentação, ensejam valoração negativa. Inexistem nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são próprios do tipo violado. O comportamento da vítima não influenciou a prática delitiva, como acima mencionada.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. [...]”
(Id. 174045983)

É dos autos que o apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando que teria sido acentuada, uma vez que o recorrente possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Entendo oportuno elucidar a circunstância judicial que foi considerada desfavorável ao apelante.

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada, pois é inerente à infração penal.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena na culpabilidade não é idônea, haja vista o Enunciado Orientativo no 12 do TJMT, que traz a seguinte redação:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Neste sentido:

[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CPP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.
No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]
(HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 10/9/2019) (negritou-se)

Neste aspecto, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, restando prejudicado o pleito alternativo do recurso.

Assim, fica a pena definitivamente imposta a
Wilson
no importe de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Lino da Silva
, para
afastar a circunstância judicial da culpabilidade
, readequando a
pena definitiva para 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025